Tribunal: STF
Processo: ARE 817765
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO ESPECÍFICO. DESMEMBRAMENTO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL: PRECEDENTES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.